Tribunal: TCU
Processo: 023.542/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Aldaci Franca Oliveira contra o Acórdão 293/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Aldaci Franca Oliveira, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. esclarecer ao Ministério Público Federal que, em não tendo sido comprovada pela interessada, no caso concreto, a existência de amparo judicial para a concessão da vantagem, os "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 a 4/9/2001 deverão ser destacados e posteriormente transformados em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 638.115.